Tribunal: STF
Processo: RHC 249319
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Luiz Nascimento Carvalho interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao processo penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamentos a reiteração de pedido já apreciado no Superior Tribunal de Justiça e o não cabimento da impetração simultânea com recurso cabível, consignando-se, também, a ausência de constrangimento ilegal evidente. 



    3. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante, porém, não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada na origem. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 898.789 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    ii) ou desde logo conceda a ordem, analisando a matéria de fundo, visando ver processado/conhecido o presente Habeas Corpus e concedida a ordem, ainda que exofficio; para que 



    II. 2) QUE SE RECONHEÇA NÃO HAVER FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA NA NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE QUE NÃO HÁ NA SENTENÇA FUNDAMENTO VÁLIDO, ESPECÍFICO E CONTEMPORÂNEO, PARA IMPOR PRISÃO PREVENTIVA AO PACIENTE A IMPEDI-LO DE RECORRER EM LIBERDADE, E ASSIM CONCEDA A ELE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; 



    II. 3) RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 212, 564, IV DO CPP E ARTIGO 15, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 13.869/2019, ANULANDO A SESSÃO DE JÚRI PARA OUTRA SE REALIZE COM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS; 



    II. 4) QUE SE RECONHEÇA TER SIDO A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRARIAMENTE À PROVA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ITEM “06” DESSAS RAZÕES RECURSAIS, DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI; 



    II. 5) RESIDUALMENTE, QUE SEJA REFEITA A DOSAGEM DA PENA APLICA AO PACIENTE PELO JUIZ PRESIDENTE DA SESSÃO; 



    II. 6) COMO PEDIDO ÚLTIMO, QUE SE RECONHEÇA NÃO HAVER FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA NA NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE QUE NÃO HÁ NA SENTENÇA FUNDAMENTO VÁLIDO, ESPECÍFICO E CONTEMPORÂNEO, PARA IMPOR PRISÃO PREVENTIVA AO PACIENTE A IMPEDI-LO DE RECORRER EM LIBERDADE, E ASSIM CONCEDA A ELE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “não conhecimento” do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO DO JÚRI E DA DOSIMETRIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca o reconhecimento da ilegalidade da condenação do recorrente pelo tribunal do júri, bem como o debate de questões referentes à dosimetria da pena do recorrente e, ainda, o reconhecimento da inadequação da manutenção da prisão do recorrente na pendência de recursos interpostos não ação penal originária. 2. Segundo o entendimento desta Suprema Corte, são incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, de modo que acertado o não conhecimento da impetração. 3. Ademais, a reanálise dos elementos de convicção que levaram à condenação do recorrente na origem demandariam indevido revolvimento fático-probatório. 4. Impossível, ainda, a revogação da prisão do recorrente, eis que subsistem os elementos para sua decretação. Além disso, esta Suprema Corte, no Tema 1068/RG, reconheceu a constitucionalidade da execução da pena após condenação em primeira instância pelo Tribunal do Júri, não havendo contrangimento ilegal a ser afastado por este recurso. - Parecer pelo não conhecimento da impetração, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício. 



    É que, quanto às nulidades apontadas, assim transcreveu o acordão recorrido (grifei):



    A propósito, consoante se observa do acórdão do Tribunal local, foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada na origem. Confira-se:



    A defesa suscita ocorrência de nulidade ocorrida durante o julgamento no Tribunal de Júri pelo fato de o Juiz Presidente ter indeferido o pedido do réu de não lhe serem formuladas perguntas pela acusação. Ocorre que o exercício do direito ao silêncio não implica vedação a que perguntas sejam dirigidas ao acusado, na exata expressão da última parte do artigo 186, do Código de Processo Penal, vedado, naturalmente, exercício de coação para que sejam elas respondidas, o que não foi o caso. 



    [...] É direito de qualquer acusado de modo geral permanecer em silêncio. Entretanto, tal direito não implica cassar a palavra do membro do Ministério Público, que pode expor as perguntas que pretendia formular. Tal procedimento permite até mesmo que os acusados respondam às perguntam que julguem conveniente, em observância e respeito à autodefesa, direito inarredável do réu. 



    [...] Ademais, não se vislumbra a ocorrência de qualquer coação por parte da acusação para que o apelante fosse obrigado a responder aos questionamentos feitos. Tampouco a utilização do argumento de autoridade de que o réu, ao silenciar, estaria agindo no intuito de não se declarar culpado. Outrossim, inobstante a defesa também suscitar nulidade por infringência ao artigo 478, II, do CPP, alegando ter havido referência por parte da assistência da acusação ao silêncio do réu em plenário, denoto que razão não lhe assiste. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o Juiz Presidente, conforme restou consignado em ata, manifestou expressamente na sessão plenária a inexistência de irregularidade na sustentação oral proferida pelo Assistente da Acusação. Conforme assinalado pela Promotoria nas contrarrazões, muito embora tenha havido menção da Assistência da Acusação a respeito do uso do silêncio pelo acusado, tal atitude foi imediatamente repreendida pelo Juiz Presidente, de modo que, não houve violação das formalidades legais e tampouco prejuízos ao recorrente. Importante frisar que, por exigência do princípio do pas de nullité sans grief, a declaração de nulidade que se intenta dependeria da efetiva e inequívoca demonstração do prejuízo suportado pelo acusado em decorrência do exercício do direito ao silêncio, o que a defesa não cuidou de fazer, não servindo a mera alegação de que o silêncio importou na condenação.



    Nesse contexto, e no mesmo sentido exposto pelo tribunal de origem, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



    De outro lado, para atender ao pleito de absolvição da defesa - por ausência de animus necandi - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ainda, quanto às alegações relativas à dosimetria da pena, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, ao manter a dosimetria da pena fixada ao recorrente, assim fundamentou a sua decisão:



    Primeiramente, no que diz respeito aos fundamentos apresentados para a exasperação da pena-base, tenho que a motivação exposta na sentença é permeada de elementos idôneos e concretos extraídos dos autos, realmente adequados ao aumento da reprimenda basilar. Conquanto o júri tenha afastado a qualificadora relativa ao emprego de tortura em relação ao réu Carlos Luis, o fato de a vítima ter sido deixada na mata, após receber o golpe de punhal, ainda viva e agonizando com pernas e mãos amarradas, é circunstância fática apta ao recrudescimento da pena. Assim como o fato da pouca idade da vítima constituir fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio. A propósito o STJ: “Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena- base, mediante valoração.” (STJ - AgRg no R Esp n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, D Je de21/9/2020) No que diz respeito à alegação de desproporcionalidade na exasperação da pena-base, tem-se que razão não assiste o apelante, notadamente em função da discricionariedade inerente ao juízo de origem na valoração das circunstâncias judiciais. Ademais, inexiste um critério legal para a exasperação da pena basilar. Assim, o magistrado, diante de sua discricionariedade vinculada aprecia as circunstâncias judiciais e incrementa a pena-base com base nos elementos fático dos autos, considerando a gravidade do fato e o grau de censura merecido pelo agente, pautando-se nas funções punitiva, preventiva e pedagógica da pena. Inclusive, conforme precedentes do STJ, uma única circunstância judicial pode acarretar a exasperação da pena-base ao máximo legal cominado em abstrato, o que afasta a adoção de um critério que imponha outro teto na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg no AR Esp n. 1.598.525/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je 4/5/2020). Nesses termos, deve ser mantida a pena-base estabelecida na sentença, de 18 (dezoito) anos de reclusão. Já na segunda fase, com razão a defesa. Firmou-se no STJ entendimento majoritário no sentido de que o aumento por cada agravante ou a diminuição por cada atenuante deve ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado, sendo que qualquer fração maior ou menor deve ser devidamente fundamentada. Aplicando-se a referida fração de 1/6, e considerando que no caso incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, bem como a agravante da emboscada, a pena nesta fase fica estabelecida em 15 (quinze) anos de reclusão. Na terceira etapa, há a incidência da causa de diminuição de pena relativa à menor participação (artigo 29, § 1º, CP), cuja fração deve ser mantida em 1/6, vez que a conduta do acusado foi fundamental na empreitada criminosa, pois foi quem premeditadamente levou a vítima ao local combinado para prática do crime. Desta forma, a pena resta fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Quanto aos crimes de ocultação de cadáver e de porte ilegal de arma de fogo, inobstante os pleitos da defesa, não fora reconhecida pelo Conselho de Sentença em favor do réu a causa de diminuição de participação de menor importância nos mencionados delitos, conforme se verifica nos respectivos quesitos acostados no evento 526, OUT2, dos autos originários. Desta forma, somando-se as penas do réu nos termos do artigo 69 do CP, a reprimenda definitiva fica estabelecida em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa no valor unitário mínimo, mantendo-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena. (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, de modo que “Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. “ (HC 239.519 AgR, de minha relatoria).



    No mesmo sentido, destaco o seguinte acórdão:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...]



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada.



    [...]



     5. Recurso ordinário parcialmente provido.



    (RHC 130.524, ministro Teori Zavascki)



    Ainda, “O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).” (RHC 221.494 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Finalmente, conforme tese fixada no julgamento do Tema 1.068 de RG, no RE 1.235.340 RG, ministro Roberto Barroso: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”, de modo que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente